Tribunal: STF
Processo: Rcl 47123
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA COM RESPALDO NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.021, § 5º, DO CPC/2015. EMBARGANTE QUE NÃO INTEGRA A FAZENDA PÚBLICA NEM É BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NESTA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. A embargante, que não é integrante da Fazenda Pública nem é beneficiária de gratuidade da justiça nesta ação autônima de impugnação, deixou de observar pressuposto objetivo de recorribilidade, consistente no depósito prévio do valor da multa que lhe foi cominada por ocasião do julgamento do agravo interno, circunstância a inviabilizar o conhecimento dos presentes embargos de declaração (art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015). 



    2. Embargos de declaração não conhecidos.